Tribunal: TJDFT
Processo: 0746191-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746191-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DE JESUS FERREIRA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Matheus de Jesus Ferreira pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que, em sede de procedimento comum, indeferiu o pedido de antecipação de tutela objetivando que a parte requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes e de realizar atos expropriatórios Para tanto, o agravante aduz, em apertada síntese, que ao contrário do entendimento do Juízo singular, há plausibilidade do direito alegado em razão da disparidade entre o valor cobrado e o valor devido. Afirma que resta comprovada a onerosidade excessiva suportada pelo agravante. Ressalta que o perigo da demora está presente, diante da possibilidade de que, no curso do processo, o bem seja retirado de sua posse e de que seu nome seja inserido no cadastro de inadimplentes, trazendo-lhe transtornos de ordem material e moral, já que depende do veículo para se deslocar no seu dia a dia. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal. Postula, ainda, os benefícios da gratuidade judiciária. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, saliente-se que este foi deferido pelo magistrado a quo na decisão recorrida sendo desnecessária nova análise em sede recursal. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O periculum in mora emerge da eventual possibilidade de inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, bem como de possível perda da posse do veículo, caso não realize o pagamento das parcelas do financiamento. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre à agravante. De fato, ao menos a princípio, a recorrente não demonstrou, com a segurança necessária, as ilegalidades apontadas no contrato firmado entre as partes, sendo prudente aguardar a regular instrução processual, inclusive para a análise contábil das taxas cobradas e das formas de capitalização dos juros. Destaca-se, ainda, que o mero ajuizamento de ação revisional de contrato não afasta automaticamente os efeitos da mora nem impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Além disso, é necessário que o devedor demonstre que as cobranças são abusivas. Entretanto, e ao menos por ora, a agravante não trouxe elementos capazes de infirmar o que restou asseverado pelo Juízo a quo, no sentido de que a revisão das cláusulas contratuais depende de dilação probatória e de oitiva da parte contrária. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator